Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800294-23.2021.8.14.0000
PACIENTE: RENATA CRISTINA SANTOS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CP.

1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO. Custódia justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade da agente, revelada pelo
modus operandi
extremamente violento da prática delitiva, havendo indícios de ter sido o crime de homicídio cometido mediante emboscada determinada por organização criminosa.
2)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – DENEGADO. Demonstrada a adequação e necessidade da decretação da custódia, mostra-se insuficiente a substituição da prisão por cautelares não privativas de liberdade.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, o que não é a hipótese dos autos, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

4)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DA PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. Extrai-se que a ação penal originária intentada contra a paciente e outros dois corréus vem sendo devidamente impulsionada pela magistrada
a quo
,
já tendo sido a denúncia oferecida e recebida, bem como determinada a intimação da coacta e demais acusados para oferecem resposta escrita à acusação,
não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.
5)
WRIT DENEGADO.
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, encerrada em vinte e nove do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
João Bosco Pinheiro Lobato Junior (OAB/PA 14.169)
em favor de RENATA CRISTINA SANTOS BARBOSA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém.

Narrou o impetrante ter sido a paciente presa em flagrante em 14/12/2020, pela suposta participação no crime de homicídio que vitimou o agente prisional Sandro José Gadelha dos Santos, ex-companheiro da coacta.

Alegou que a paciente sofre constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, pleiteando sua liberação ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medida cautelar diversa, bem como
por excesso de prazo à formação da culpa da coacta
. Aduz ainda ser a mesma possuidora de condições pessoais favoráveis.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

No que se refere ao pleito de liberação da paciente sob argumento de

ausência de fundamentação idônea para custódia, constatando-se que o juízo inquinado coator decretou a prisão ante a
necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade da agente, revelada pelo
modus operandi
extremamente violento da prática delitiva, havendo indícios de ter sido o crime de homicídio praticado mediante emboscada determinada por organização criminosa, devendo-se apontar que segundo consta dos autos a paciente é quem teria atraído o ofendido, seu ex-companheiro, até o local do crime.

Também não merece provimento o pedido de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade, sob argumento de ser a paciente primária, possuir bons antecedentes e residência fixa, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, revela-se insuficiente sua substituição por medidas cautelares não prisionais, não sendo suficientes eventuais bons predicados pessoais da agente.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM E A SAÚDE PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, não se vislumbrou qualquer ameaça ou coação ilegal ao direito de locomoção passível de ser remediada mediante habeas corpus de ofício, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 3. Não há ilegalidade quando a prisão preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito objeto da condenação - tráfico de entorpecentes, com a apreensão de 1.981g (um quilo, novecentos e oitenta e um gramas) de maconha, que guardavam e transportavam para fornecimento a terceiros - a demonstrar a sua gravidade concreta e a periculosidade social do envolvido, autorizando a preventiva. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu.
6. Concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal para assegurar a aplicação da lei penal a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para preservar a ordem pública, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie
. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 433409 SP 2018/0009350-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

Por fim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa da paciente presa
em 14 de dezembro de 2020, pois ao contrário do aduzido supra
,
das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada por ela, tendo sido os autos encaminhados ao
Parquet
em 18/01/2021 para análise acerca do oferecimento, ou não, da denúncia.

Em consulta à ação penal de origem no Sistema de Gestão do Processo Judicial – LIBRA, verifiquei já ter sido a peça inaugural oferecida em 01/02/2021 e recebida em 04/02/2021, bem como determinada a citação da paciente e dos corréus para apresentarem resposta escrita à acusação, não havendo que se falar em desídia da parte do juiz singular, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.

Ante o exposto, denego a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/05/2021